Tribunal: TJDFT
Processo: 0721309-93.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0721309-93.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUCIANO MACEDO MARTINS AGRAVADO: MARA LIVIA DE OLIVEIRA SOUZA, CLUB 7 FITNESS EIRELI - ME D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto por LUCIANO MACEDO MARTINS contra a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Samambaia, que, nos autos do cumprimento de sentença n. 0706463-54.2019.8.07.0009, indeferiu o pedido deduzido pelo agravante, nos seguintes termos (ID 237176986, na origem): Nada a prover quanto ao pedido de ID. 231843021, eis que o pedido de reconhecimento de grupo econômico deve ser feito em IDPJ, a ser distribuído em autos apartados, devidamente instruído. No mais, proceda-se à consulta de ativos ao sistema SISBAJUD em relação aos executados, bem como o bloqueio de valores até o valor da dívida em execução, na modalidade reiterada, pelo prazo de 30 (trinta) dias, observando a última planilha juntada aos autos. Segue anexo protocolo n.o 20250035851616 - SISBAJUD, ressaltando que a consulta se encerrará somente ao final do dia 25/06/2025. Em anexo consta igualmente o comprovante de impossibilidade de protocolo em relação à executada CLUB 7 FITNESS EIRELI. Caso haja bloqueio total ou parcial do débito, a tela do referido sistema confirmando o bloqueio será juntada aos autos e, por obedecer aos requisitos dispostos no artigo 838 e seus incisos do CPC, servirá como auto de penhora. Visando a preservação do valor da moeda, promova-se a imediata transferência dos valores para conta judicial. Fica o gerente geral da instituição financeira nomeado como depositário fiel. Contudo, caso seja bloqueado valor que, no total, seja inferior a R$ 200,00 (duzentos reais), ou a 20% do valor do débito cobrado, caso o valor atualizado deste seja inferior a R$ 1.000,00 (mil reais), promova-se o imediato desbloqueio da quantia, independentemente de nova deliberação. Da mesma forma, caso haja bloqueio de valor superior ao devido, promova a Secretaria o imediato desbloqueio do valor excedente, sem necessidade de nova conclusão. Formalizada a penhora nos termos acima expostos, intime-se a parte executada por meio do seu advogado constituído ou, não havendo defesa habilitada nos autos, por via postal, na forma do artigo 841, e seus parágrafos, do CPC na forma do artigo 841, e seus parágrafos, do CPC, para, no prazo de 5 (cinco) dias, oferecer eventual impugnação. Tendo havido citação do réu por edital, dê-se vista à Curadoria Especial com a mesma finalidade. Havendo impugnação, intime-se o exequente para se manifestar no mesmo prazo de 5 (cinco) dias. Não havendo impugnação, ou após a manifestação do exequente, retornem os autos conclusos. Caso infrutífera a consulta acima indicada, e considerando que o presente feito executivo já foi objeto de suspensão por execução frustrada (artigo 921, III, do CPC) e que transcorreu o prazo de suspensão, conforme ID. 160084456, retornem os autos ao arquivo provisório sem necessidade de nova conclusão (artigo 921, § 2o), observando que “os autos serão desarquivados para prosseguimento da execução se a qualquer tempo forem encontrados bens penhoráveis”, devendo o credor, portanto, trazer início de prova de alteração da situação patrimonial da parte credora para promover o desarquivamento. - Prescrição intercorrente projetada para 23/06/2026 (artigos 206, § 5o, inciso I, do CC, c/c artigo 921, III, do CPC, artigo 3o, § 1o, da Lei n.o 14.010/2020 c/c RESP n.o 1.940.996 – SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, julgado em 21/09/2021). Cumpra-se. Nas razões recursais (ID 71827454), a parte agravante alega, em síntese, que foram localizados indícios de patrimônio em nome da executada, notadamente sua participação como sócia-administradora em nova sociedade empresarial, a Frango no Pote Luziânia LTDA, com capital social declarado de R$ 350.000,00. Afirma que não está postula, na origem, o reconhecimento de grupo econômico, mas, sim, a penhora de valores em contas vinculadas à nova empresa da executada, conforme requerido nos autos. Argumenta que a decisão agravada incorre em erro ao exigir o ajuizamento de incidente de desconsideração da personalidade jurídica (IDPJ) para viabilizar a penhora, uma vez que tal incidente já foi processado e julgado procedente pelo próprio Juízo. Defende que a negativa de penhora e o consequente arquivamento da execução violam o disposto no Art. 831 do CPC, que determina a penhora de tantos bens quantos bastem para a satisfação do crédito, e no Art. 921 do mesmo diploma, porquanto existiria a localização de bens em nome dos executados com as devidas comprovações. Diante disso, requer, em sede liminar, a suspensão imediata da decisão que indeferiu a penhora nas contas da nova sociedade empresarial da qual a executada é titular e determinou o arquivamento dos autos. No mérito, pugna pelo provimento do agravo de instrumento para que seja declarada a nulidade da decisão agravada, com a consequente manutenção da execução e a determinação de penhora de valores em nome das agravadas, nas contas da sociedade empresarial Frango no Pote Luziânia LTDA, inscrita no CNPJ no 59.323.751/0001-91. Ausente o preparo. Gratuidade concedida na origem. É o relato do necessário. DECIDO. Cabível o recurso de agravo de instrumento, aviado contra decisão proferida na fase do cumprimento de sentença, consoante dispõe o art. 1.015, parágrafo único, do CPC. Presentes os pressupostos de admissibilidade, CONHEÇO do recurso interposto. Nos termos do Art. 1019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Para tanto, imperioso que estejam preenchidos os requisitos elencados nos Arts. 300 e/ou 995, parágrafo único, do CPC. Dessarte, é necessário que o magistrado identifique na demanda elementos fáticos (alegações verossímeis e/ou provas) que permitam, em sede de cognição sumária, estabelecer um convencimento acerca da probabilidade de existência do direito do demandante. Igualmente, deve estar caracterizada a urgência, consubstanciada na constatação de que a demora para a concessão da tutela definitiva poderá expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, a (grave) prejuízo, o que justificaria o deferimento da medida excepcional. Na espécie, não estão presentes os requisitos necessários para concessão do efeito suspensivo ao presente recurso. A concessão da liminar demanda a constatação de que a demora no eventual reconhecimento do direito do recorrente possa expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, a (grave) prejuízo. No caso sob exame, embora tenha defendido a possibilidade de penhora de valores constantes na conta da dita nova sociedade empresarial da qual seria titular a executada, nada demonstrou acerca da existência do risco (grave e concreto) que motive a imediata suspensão dos efeitos da decisão recorrida ou a concessão da tutela antecipada. Com efeito, o prejuízo imposto ao agravante por meio da decisão – o qual caracteriza o requisito de admissibilidade do interesse recursal, cuja presença autoriza o conhecimento do recurso – não se confunde com o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, derivado do cumprimento imediato da decisão agravada. É a presença deste último que possibilita a concessão da tutela em sede de liminar ou da atribuição do efeito suspensivo. Não comprovada – e sequer alegada – a urgência, não há justificativa para que não se aguarde o julgamento meritório do agravo. Portanto, ao menos nesse juízo de cognição inaugural, não se verifica a presença cumulativa dos requisitos autorizadores da concessão do efeito suspensivo postulado. Registro que a matéria será analisada com maior profundidade quando do julgamento pelo colegiado. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo. Comunique-se ao juízo prolator da decisão agravada (Art. 1.019, I, CPC), dispensadas as informações. Intime-se a parte agravada, na forma do Art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 19 de junho de 2025. CARLOS MARTINS Relator